Tribunal: STF
Processo: MS 25124
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-09
Data de publicação: 2008-04-09

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
   DECLARANDO DE INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA A
   "FAZENDA CATENDE". PRELIMINAR DE NÃO-CABIMENTO DO WRIT AFASTADA.
   VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1. É
   cabível, em mandado de segurança impetrado contra Decreto do
   Presidente da República, declarando imóvel rural como de
   interesse social para fins de reforma agrária, a análise dos
   vícios do procedimento administrativo a cargo do INCRA.
   Precedente: MS 24.068.
2. Suposta invasão do imóvel por
   integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra -
   MST. Suspeita de que os invasores estariam a serviço do
   fazendeiro. Alegação de calamidade pública na região onde situada
   o imóvel. Questões controvertidas e, portanto, impossíveis de se
   analisar em sede de mandado de segurança.
3. A comunicação às
   entidades de classe de que trata o Decreto nº 2.250/97 somente é
   necessária quando elas indicam a área a ser desapropriada.
   Precedentes: MS 25.185, MS 25.016 e MS 25.022.
4. O § 4º do art.
   2º da Lei nº 8.629/93 não fixa prazo de validade do laudo de
   vistoria ou termo final para edição do decreto de declaração de
   interesse social para fins de reforma agrária. Precedentes: MS
   24.113 e MS 23.598.
5. Não havendo reserva florestal devidamente
   averbada, essa parte não é de ser excluída da área total do
   imóvel desapropriado.
6. Segundo jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal, "a nulidade da notificação fica afastada com a
   comprovação de que o levantamento pericial foi acompanhado por
   prepostos do proprietário do imóvel, sem qualquer impugnação ou
   recurso na esfera administrativa" (MS 25.106, Rel. Min. Ellen
   Gracie).
7. Impossibilidade de o proprietário do imóvel impugnar
   o laudo agronômico, em razão de greve no INCRA. Concessão de novo
   prazo, sem que o impetrante fosse notificado. Violação das
   garantias do contraditório e da ampla defesa.
8. Segurança
   concedida em parte para anular o decreto presidencial e o
   processo administrativo do INCRA, a partir da notificação do
   proprietário para contestar o laudo de vistoria, considerando
   hígidos todos os demais atos.